Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de bens do alimentante, para instruir ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante para instruir ação revisional de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo fiscal e bancário é admitida em ações que discutem pensão alimentícia quando houver fundada controvérsia sobre a capacidade financeira do devedor e inexistir outro meio idôneo para obtenção das informações.
4. O direito ao sigilo bancário e fiscal não é absoluto e deve ceder diante do interesse superior da criança e do adolescente, conforme art. 227 da CF/1988 e princípio da proteção integral.
5. A decisão agravada fundamentou-se no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), visando garantir elementos concretos para fixação proporcional dos alimentos.
6. A medida está resguardada pelo segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), não configurando ilegalidade ou abuso de autoridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos X e XII; art. 227; CPC, arts. 6o e 189, inciso II; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.126.879/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 2038485, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025.